Tribunal: TJSP
Processo: 2054867-11.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06) – Sentença condenatória transitada em julgado – Pedido de progressão ao regime aberto ou de concessão de prisão domiciliar (Recomendação n° 62/2020 do CNJ). Constrangimento ilegal não detectado. Pleito não apreciado pelo juízo de primeiro grau competente. Supressão de instância – Inexistência da demonstração de

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06) – Sentença condenatória transitada em julgado – Pedido de progressão ao regime aberto ou de concessão de prisão domiciliar (Recomendação n° 62/2020 do CNJ). Constrangimento ilegal não detectado. Pleito não apreciado pelo juízo de primeiro grau competente. Supressão de instância – Inexistência da demonstração de ilegalidade manifesta – Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280495
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2054867-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que são impetrantes VALDIR
TERSI e ESCLAIR RODOLFO DE FREITAS JUNIOR e Paciente JEAN CARLOS
MESTRINHERI NEVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054867-11.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas corpus no 2054867-11.2020.8.26.0000 – Processo digital
Vara Criminal da Comarca de Tupã (Processo no 0003821-51.2017.8.26.0637)
Impetrantes: Valdir Tersi e Esclair Rodolfo de Freitas Júnior (advogados)
Paciente: Jean Carlos Mestrinheri Neves
Voto no 11498
HABEAS CORPUS
Tráfico de entorpecentes (artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06) Sentença condenatória transitada
em julgado Pedido de progressão ao regime aberto ou de
concessão de prisão domiciliar (Recomendação n° 62/2020 do
CNJ). Constrangimento ilegal não detectado. Pleito não
apreciado pelo juízo de primeiro grau competente. Supressão
de instância
Inexistência da demonstração de ilegalidade
manifesta Ordem não conhecida.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelos advogados
Valdir Tersi e Esclair Rodolfo de Freitas Júnior, com pedido de liminar, em
favor de Jean Carlos Mestrinheri Neves, sob a alegação de que este sofre
constrangimento ilegal por ato do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de
Tupã, nos autos no 0003821-51.2017.8.26.0637.
Aduzem, em síntese, que o paciente primário e com bom
comportamento carcerário foi condenado como incurso no artigo 33, caput,
da Lei 11.343/06 ao cumprimento de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime
inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor
unitário mínimo. Sustentam que, “levando em consideração a pandemia do
vírus COVID-19 (coronavírus) e a sua iminência de contágio proporcionado
pela aglomeração de pessoas”, o paciente faz jus ao cumprimento da pena
privativa de liberdade em regime aberto ou por meio de prisão domiciliar.
Ressaltam a presença dos pressupostos da Recomendação 62/2020 no caso
concreto. Por fim, assentam que Jean Carlos “tem boa família” com condições
de lhe permitir a reintegração à sociedade embora esteja “muito distante do
presídio atual”.
Requerem a concessão da ordem para que “o paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054867-11.2020.8.26.0000 -Voto no
3
seja colocado no regime aberto ou prisão domiciliar, ou outra medida diversa
do cumprimento da pena na unidade penitenciária” (fls. 01/06).
Indeferida a liminar (fls. 1935/1936), foram prestadas
informações (fls. 1939/1941).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
conhecimento do writ (fls. 1944/1945).
É o relatório.
A ordem não deve ser conhecida.
De acordo com as informações prestadas, Jean Carlos
cumpre pena privativa de liberdade em decorrência da condenação definitiva
por tráfico de drogas.
Por outro vértice, o suposto enquadramento do paciente
nas hipóteses contidas na Recomendação 62/2020 do CNJ
de natureza
administrativa e não jurisdicional sequer foi apreciado pelo juízo de primeiro
grau competente (art. 5°, caput, da Resolução n° 62/2020 do CNJ1), o que
sem demonstração de flagrante ilegalidade
obsta a atuação direta desta
Turma Julgadora, sob pena de indevida supressão de instância.
Com efeito, observa-se que somente em 31.03.2020

posteriormente à propositura deste writ é que a defesa constituída de Jean
Carlos apresentou pedido semelhante ao aqui deduzido, o qual se encontra
em processamento perante o Juízo das Execuções (fls. 146/150, 155/156 e
157/159 do PEC 0011458-09.2018.8.26.0996).
Nesse passo, pretendem os impetrantes utilizar o presente
remédio constitucional para obter providência que sequer foi analisada pelo
Juízo competente. Caracterizada, assim, supressão de instância o que, sem
demonstração de flagrante ilegalidade, não se pode admitir.
1 “Art. 5° Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos
riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes
medidas: (...)” d.n..

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054867-11.2020.8.26.0000 -Voto no
4
De mais a mais, ainda que houvesse pedido indeferido,
como é sabido, o habeas corpus constitui remédio constitucional de via
extraordinária, que não se presta como sucedâneo do recurso contra decisão
que resolve incidente em execução, in casu, o agravo.
Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas
corpus, não há como reconhecer o constrangimento ilegal.
Ex positis, não se conhece da impetração.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator